Tribunal: STF
Processo: ARE 1435547
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA REFERENTE AO IPVA COBRADO ENTRE OS ANOS DE 2008/2013. SENTENÇA QUE RECONHECEU A REMISSÃO DOS IMPOSTOS DO ANO DE 2008/2009, JULGANDO EXTINTO O FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. CERTIDÃO EXPEDIDA EM 2013 QUE DEMONSTRA A CONTINUIDADE DA COBRANÇA DO IMPOSTO A DESPEITO DA REMISSÃO. PRESENÇA DO INTERESSE DE AGIR PARA O DEVIDO CANCELAMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA COM APLICAÇÃO DO ART. 1013, PARÁGRAFO 3º, II DO CPC, TEORIA DA CAUSA MADURA. AUTORA QUE NÃO PUGNOU PELO AFASTAMENTO APENAS DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IPVA RELATIVOS AOS EXERCÍCIOS DE 2008 E 2009, MAS SIM DE 2008 A 2013. JURISPRUDÊNCIA DO STJ CONSOLIDADA NO SENTIDO DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DO EX-PROPRIETÁRIO EM RELAÇÃO AO IPVA INCIDENTE SOBRE O VEÍCULO AUTOMOTOR. VERBETE SUMULAR Nº 585 DO STJ. EXCEÇÃO, TODAVIA, ESTABELECIDA PELA PRÓPRIA CORTE, ADMITINDO A SOLIDARIEDADE ENTRE O ADQUIRENTE E O ALIENANTE NO PAGAMENTO DO TRIBUTO DESDE QUE EXISTA LEGISLAÇÃO ESTADUAL PREVENDO TAL HIPÓTESE. ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUE PREVÊ NO ART. 3º DA LEI 2877/97 QUE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DO IPVA PODERÁ SER O ADQUIRENTE OU O ALIENANTE QUE NÃO COMPROVAR A COMUNICAÇÃO DE VENDA. TRADIÇÃO QUE IMPORTA NA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE CIVIL, NECESSITANDO ADMINISTRATIVAMENTE DA COMUNICAÇÃO DE VENDA. AUTOR QUE COMPROVA A COMUNICAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE ALGUNS VEÍCULOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO PARA DECLARAR INEXISTENTE A RELAÇÃO TRIBUTÁRIA EM RELAÇÃO AOS VEÍCULOS RETRO CITADOS, DEVENDO SER DEVOLVIDO DO DEPÓSITO EFETUADO OS VALORES RELATIVOS AO IMPOSTO INDEVIDAMENTE COBRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para reconhecer erro material quanto à grafia das placas dos automóveis, alterando-as para a numeração relacionada, nos termos do voto condutor.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente